Tribunal: TJPA
Processo: 0801099-18.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801099-18.2023.8.14.0028

APELANTE: IGOR MATHEUS IZAIAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801099-18.2023.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: IGOR MATHEUS IZAIAS SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Igor Matheus Izaias Silva contra sentença condenatória que aplicou pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de justa causa e violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.

3.

Nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia.

4.

Pleito absolutório por insuficiência probatória e desclassificação para consumo próprio.

5.

Reforma da dosimetria da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

6.

Juízo de Admissibilidade: O recurso é adequado, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.

7.

Nulidade da Busca Pessoal e Domiciliar: Busca pessoal justificada pela fundada suspeita configurada pela tentativa de fuga do apelante e apreensão de entorpecentes. Inexistência de violação ao domicílio, pois a prisão ocorreu em via pública.

8.

Quebra da Cadeia de Custódia: Defesa não trouxe elementos suficientes para evidenciar adulteração do iter probatório. Alegação de nulidade preclusa por não ter sido arguida no momento oportuno.

9.

Insuficiência Probatória e Desclassificação: Provas robustas e harmônicas que respaldam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. Forma de fracionamento das substâncias e ausência de apetrechos para consumo pessoal reforçam a prática da mercancia.

10.

Reforma da Dosimetria: Redução da pena base em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pena final fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

IV.

DISPOSITIVO

11.

Conhecimento e provimento parcial do recurso para reduzir a pena definitiva, com readequação da fração usada no cálculo da pena base, mantendo inalterada a sentença condenatória nos demais termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código Penal Brasileiro (CPB)
: Art. 244; Art. 571, II.

·

Lei nº 11.343/2006
: Art. 33, caput; Art. 28; Art. 42.

·

Jurisprudência
: RHC 229514 AgR, STF; AgRg no HC 665948 MS, STJ; HC 574.131/RS, STJ; AgRg no HC 850.173/RN, STJ; AgRg no HC 759.876/MT, STJ; AgRg no HC 705.634/AC, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
IGOR MATHEUS IZAIAS SILVA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/2006 (ID 18547877).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
em regime inicial fechado (ID 18547904).

Preliminarmente, a defesa postulou a tese de nulidade da busca pessoal, sustentando inexistência de justo motivo para sua realização; a
ilicitude da busca domiciliar por ausência de fundadas razões a justificar o ingresso, assim como a quebra da cadeia de custódia, e consequente ilicitude das provas obtidas.
No mérito, pleiteou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, alternativamente,
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria da pena
(ID 18547913).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 18547932.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 18647534).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Consta da denúncia, na parte de interesse, (ID 18547877) que:

(...) em 28 de janeiro de 2023, por volta das 18h40min, na Folha 06, Quadra 01, próximo ao bambuzal, Nova Marabá, nesta urbe, o denunciado Igor Matheus Izaias Silva foi preso em flagrante delito por trazer consigo substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que, na data, horário e local acima mencionados, os Policiais Militares realizavam rondas quando avistaram o denunciado em atitudes suspeitas, motivo pelo qual abordaram Igor Matheus e constataram que esse era foragido do sistema penal.

Naquele momento, foi encontrado com Igor Matheus 01 porção de maconha, 01 porção de crack e 39 petecas de crack, além de uma balança de precisão, conforme termo de apreensão acostado aos autos do IPL.

Segundo o Laudo n. 2023.03.000230-QUI, o material apreendido e periciado são 10 g (dez gramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha e 10 g (dez gramas) da substancia conhecida como cocaína.

Próximo ao local, foi encontrada uma tornozeleira de monitoramento, supostamente a do denunciado que disse em interrogatório que tirou a tornozeleira para não ser localizado.

(...).

Em suas razões recursais a defesa questiona o procedimento de apreensão das drogas, alegando inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, bem como, sustenta a invasão de domicílio sem fundadas razões.

Não há como acolher as insurgências defensivas. Explico.

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento de 03 (três) dos policiais envolvidos na diligência que culminou na prisão do apelante, flagrado na posse de substância entorpecente variada e balança de precisão.

Nesse diapasão, constato que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas ruas no núcleo da Nova Marabá quando avistaram o indivíduo carregando uma bolsa, sendo que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para um terreno em construção, sendo preso em via pública, momento que realizaram abordagem e constataram estar na posse de variedade de entorpecentes e de uma balança de precisão. Válido ressaltar que o acusado afirmou que usava tornozeleira eletrônica, a qual foi encontrada, dentro de um saco plástico, num terreno baldio, para o qual havia se evadido em sua tentativa de fuga da polícia.

Destaco que os depoimentos dos agentes públicos foram harmoniosos (ID ́s 18547895 e 18547896), coesos e uníssonos, no sentido de fundada suspeita configurada pela tentativa de fuga do apelante, além de se encontrar carregando uma bolsa comumente utilizada para acondicionar entorpecentes, em região bastante conhecida pela prática de traficância de drogas, dando ensejo à realização de abordagem e revista pessoal, momento no qual houve confirmação da suspeita, com a apreensão de material entorpecente e apetrechos em poder do apelante, escondidos em sua bolsa, conforme laudo nº 2023.03.000106-QUI (ID 18547872) e Auto de Apreensão (ID 17547870) juntados aos autos.

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal justificada e revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Ademais, a alegação de invasão de domicílio sem fundadas razões,
não merece guarida
, pois constato, nos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatos uníssonos de que o apelante foi preso em via pública, ressaltando que os policiais se dirigiram a esse terreno baldio indicado, onde não havia residência no local, apenas para recolher a tornozeleira eletrônica retirada pelo acusado.

Desta feita, manejando os depoimentos prestados, em conjunto ao acervo probatório, afiguro comprovado que não havia residência no local onde encontrada a tornozeleira, tampouco, houve ingresso em residência para a captura do acusado.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, com a busca pessoal precedida de fundada suspeita, através da existência de justa causa para a abordagem, além de inexistência de violação a domicílio conforme delineado alhures,
rejeito as preliminares rejeitadas e

rechaço a pretensão de nulidade das provas obtidas.

DA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Ainda em preliminar, a defesa arguiu a quebra da cadeia de custódia no que se refere à comprovação do cumprimento do rol taxativo da preservação da higidez da prova até a sua perícia.

A preservação da cadeia de custódia da prova é medida essencial em um Estado de Direito, assegurando ao acusado o devido processo legal, inseparável do concreto exercício do contraditório e da plenitude de defesa.

Inicialmente, ressalto que as nulidades ocorridas na instrução criminal deveriam ter sido arguidas nas alegações finais, atendendo ao disposto no art. 571, II, do CPP, o que não se afigurou em relação à quebra da cadeia de custódia, assim, p
roferida a sentença de mérito, resta prejudicada a mencionada alegação defensiva, operando-se o fenômeno processual da preclusão.

Entendimento em conformidade com orientação do STJ, destacando que
“
a alegação de quebra da cadeia de custódia por supostas nulidades que teriam ocorrido em razão de inconsistências, irregularidades e ausência de documentos, áudios e arquivos no processo digital não foi arguida durante a instrução do processo, somente tendo sido questionada após ter sido proferida sentença condenatória. Nesse contexto, é certo que não tendo sido apontada no momento oportuno, nos termos do art.
571
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
-
CPP
, fica preclusa a apontada nulidade, supostamente ocorrida durante a instrução do feito"

No caso vertente, assevero que a defesa não trouxe elementos suficientes a evidenciar adulteração do
iter
probatório, sem apresentação de elementos concretos a demonstrar que o material coletado no local do crime foi adulterado durante a investigação, ou mesmo a ocorrência de interferência a ponto de invalidar a prova.

Saliento que o laudo toxicológico acostado aos autos,
foi elaborado por perito criminal, utilizando-se de
"testes químicos com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado). A erva foi submetida a exames mascrocópicos e procedimentos de análises químicas através das reações químicas com reagente de Duquenois e Fast Blue B”
, o qual atestou a posse de 10g de Maconha, bem como, confirmou ser Cocaína, a quantidade de 10g de substância petrificada de coloração amarelada, fracionada em 39 porções envolvidas em plástico verde e amarrados em suas extremidades por linha de costura preta.

A respeito,
o supramencionado laudo reveste-se de interesse apenas para a comprovação da materialidade do delito, e não para constatação da autoria, o que, entretanto, recai sobre o ora apelante conforme demonstrado ao longo da instrução processual.

Além do que, no caso em comento, não houve comprovação de adulteração ocorrida no
iter
probatório,

a tornar imprest
á
vel a prova, sobretudo, n
ã
o observada demonstra
çã
o de preju
í
zo por parte da defesa, visto que a lei processual penal, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, não demonstrado na hipótese.

Entendimento em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vislumbra que o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova durante o trâmite processual.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...].

3.
Não se verifica a alegada" quebra da cadeia de custódia ", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

[...].

6. Habeas corpus denegado.

(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) (grifei)

Por todo o exposto,
preliminar rejeitada.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão o apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

bem como,

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo
Auto de Apreensão (ID 17547870)
e
laudo nº 2023.03.000106-QUI (ID 18547872)
, atestando estar na posse de 10g de Maconha e 10g de Cocaína, fracionada em 40 porções, além de uma balança de precisão.

Nesse sentido,
saliento que a forma de fracionamento das substâncias entorpecentes (petecas), sua variedade, quantidade e apetrecho apreendido, assim como, a ausência de apetrechos destinados ao consumo pessoal, reforçam a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatando de forma coesa, detalhada e harmoniosa que a abordagem ocorreu após o indivíduo empreender fuga ao avistar a viatura policial, no que, inclusive, retirou a tornozeleira eletrônica no intuito de evadir-se do local, sem êxito, visto que o
apelante foi preso em flagrante na posse de variedade de substâncias ilícitas e apetrecho, mostrando-se inconteste a autoria delitiva.

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DELATIO CRIMINIS ESPECIFICADA.
FUGA DO AGRAVANTE AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL. CONSTRANGIME NTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO.
MAUS ANTECEDENTES. TRÊS REGISTROS ANTERIORES PELO MESMO DELITO. CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se constata a existência de nulidade da prisão em hipótese na qual a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente, justificando a prisão em flagrante. 3. No caso, durante patrulhamento de rotina, os populares locais relataram aos policiais a prática de tráfico de drogas, indicando o endereço exato do agravante, bem como fornecendo sua descrição física. Como consequência, os agentes se dirigiram ao local para averiguar a veracidade da notícia. Ao se aproximarem, o agravante, cuja aparência era compatível com a descrição dada,
tentou empreender fuga em direção a uma residência, sendo, todavia, alcançado antes pelos agentes, ocasião em que foram encontradas as drogas. Observa-se, portanto, a existência de fundadas razões para a abordagem.

(...)

(AgRg no HC n. 850.173/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

No que se refere à dosimetria, a defesa do apelante pleiteou redução da reprimenda basilar, ante alegação de
bis in idem
em relação à utilização de quantidade e natureza da droga na 1ª e 3ª fases do cálculo. Nesse ponto, destacou a proporcionalidade como preceito para a elevação da pena base no cômputo de 1/6 (um sexto), tendo em vista a expressão contida no art. 42 da lei de drogas.

Anoto merecer parcial provimento, a irresignação defensiva, como veremos adiante.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6089512 a 6089516):

(...)

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida, por sua vez, é relevante,
porquanto a denunciada foi apreendida na posse de substância popularmente conhecida como crack, conforme laudo toxicológico juntado aos autos.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida não é relevante para exasperar a pena base.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão da circunstância negativa referente a natureza da substância apreendida, exasperando a pena no patamar de 1/6 entre seu mínimo e máximo, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

(...)

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada nos termos do parágrafo anterior.

Com efeito, conforme explanado anteriormente, não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o denunciado ostenta condenação criminal em crime desta natureza, bem como possui outros registros de inquérito e ações penais em andamento por crimes de tráfico de drogas em sua certidão de antecedentes, o que demonstra que possui certa personalidade voltada para o crime (ID 85585080).

Assim, fixo a pena para este crime em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Pois bem, ao analisar a dosimetria, anoto que o magistrado sentenciante, diferentemente da alegação defensiva, não realizou cisão da expressão “natureza e quantidade da droga”, inexistindo
bis in idem
, sendo aferida a análise da citada circunstância apenas na 1ª fase da dosimetria.

Observo que a exasperação da pena-base deu-se face à
natureza da droga
, em vista do sentenciante ser apreendido na posse de crack, assim, sendo esta fundamentação apta à elevação da pena, em conformidade ao que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
não merece guarida o pleito defensivo
, nesse ponto.

Todavia, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração de aumento indevido para exasperação da reprimenda, ante a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial negativa.

Assim,
merece parcial guarida o pleito defensivo
, de reforma da dosimetria, sendo necessário realizar a redução da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de cada circunstância negativa, sendo fixada no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o quantum de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do quantum de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Na segunda fase da dosimetria, observo que o apelante é reincidente, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais constante no ID 18547819. Contudo, tendo em vista que tal agravante não foi considerada pelo juízo de primeiro grau, e em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, deixo de aplicá-la nesta instância.

Assim, diante da ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva
a pena anteriormente fixada,
no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, acrescida de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir
a pena definitiva nos moldes acima delineados, mantendo, por outro lado, inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2025